Tribunal: TJMT
Processo: 0030692-85.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030692-85.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - CNPJ: 03.216.520/0001-24 (EMBARGADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), SILAS FERREIRA - CPF: 065.813.741-72 (EMBARGADO), LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES - CPF: 110.229.301-68 (EMBARGANTE), ERICELMA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 688.259.601-82 (ADVOGADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO), SILAS FERREIRA - CPF: 065.813.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030692-85.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES

EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030692-85.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES

EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O embargante alega que “
o v. acórdão é omisso, pois deixou de apreciar o Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, bem como a alegação de hipossuficiência do embargante, considerando seu vencimento líquido, quantia que é utilizada para seu sustento, não se pronunciando explicitamente sobre a violação dos preceitos supracitados, incidindo em omissão ”.

Aduz que não houve análise sobre a sua real condição de vida, seu salário líquido, despesas ordinárias e extraordinárias e o alto valor das custas, além de se tratar de pessoa idosa, com gastos com conta de energia, plano de saúde, prestação de financiamento, vestuário, remédio, entre outros.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030692-85.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES

EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Ao contrário do que diz o embargante o aresto indicou que segundo o holerite por ele anexado, demonstra ser funcionário público efetivo com salário bruto de R$29.901,59 e líquido de R$11.241,52 (id n. 97430462 - Pág. 1), portanto,
a renda auferida por ele afasta a arguição de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento do pedido, ainda que o valor do preparo seja de R$1.451,73.

Indicou-se ainda que embora seja possível a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas do processo, o julgador pode indeferi-la quando não encontrar elementos que atestem a incapacidade econômica.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015 tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS).

Ademais, o embargante poderia inclusive ter postulado o parcelamento das custas, porém decidiu não fazê-lo.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração. Determino a efetivação do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021